Tribunal: TJDFT
Processo: 0704084-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. POSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PEDIDO DE AFASTAMENTO OU INVERSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. No caso dos autos, restou constatada a existência de omissão no acórdão vergastado quanto ao pedido de afastamento ou inversão dos consectários da sucumbência.
3. O r. acórdão determinou a reforma da decisão agravada com vistas a adotar o IPCA-E como índice de correção monetária da dívida exequenda, devendo a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em razão do excesso de execução ser afastada, porquanto a quantia controversa decorreu da adoção do referido índice de correção monetária.
4. Incabível a inversão do ônus sucumbenciais, considerando que o DISTRITO FEDERAL já fora condenado ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor pleiteado no cumprimento individual de sentença, bem como em respeito aos termos da Súmula 519 do colendo STJ.
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos.